Tribunal: TJDFT
Processo: 0753878-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753878-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA, DAYSE FATIMA DE BRITO FARIA AGRAVADO: JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago de Souza Faria e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 220233490 do processo n. 0715508-24.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Jose Orlan Araujo Nascimento Filho indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 67389459), afirma a parte agravante ter celebrado com a parte agravada, em 04 de novembro de 2024, contrato de cessão de direitos, tendo como objeto imóvel localizado na Gleba 3, Lote 09, Condomínio Fênix, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Aduz que o pagamento deveria ter sido feito à vista, mas não foi realizado. Alega que, de boa-fé, cedeu a cadeia dominial do bem antes mesmo do pagamento. Afirma que o devedor, ainda inadimplente, está tentando alienar o imóvel a terceiros, sem a anuência dos legítimos proprietários e sem ter cumprido com suas obrigações contratuais. Informa ter notificado extrajudicialmente os proprietários em 18 de novembro de 2024. Afirma estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, fazendo menção em especial, como comprobatório da probabilidade do direito, ao contrato de cessão firmado, às notificações extrajudiciais, ao boletim de ocorrência e às conversas de whatsapp entre as partes acerca do inadimplemento ocorrido. Funda ainda seu pleito no risco de perda da propriedade do bem em favor de terceiros de boa-fé e nas dificuldades de recuperação. Faz alusão ao artigo 475 do Código Civil e a entendimentos deste e. Tribunal de Justiça. Cita o artigo 300, do CPC, reiterando o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida seja declarada a rescisão contratual, até o julgamento definitivo da ação na origem, bem como se promova a devolução da cadeira dominial e dos documentos relativos ao imóvel, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da r. decisão, a fim de que se confirmar a tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 67389462. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente ajuizada por THIAGO DE SOUZA FARIA e outros em desfavor de JOSÉ JORLAN ARAÚJO NASCIMENTO FILHO, na qual a parte autora postula: “O deferimento do pedido de urgência em caráter antecedente, para fins de declarar a RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as partes, bem como seja deferida a tutela de obrigação de fazer determinando que o Requerido proceda a devolução dos documentos (cadeia dominial) do imóvel sob pena de multa diária a ser fixada por este d. juízo; É o breve relatório. DECIDO: No caso, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre o pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de “emenda”, com a apresentação de petição inicial incompleta. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento o descumprimento contratual, atribuído à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecido o inadimplemento contratual. Nesse passo, revela-se imprescindível a manifestação do réu a fim que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, para que se possa evidenciar as alegações apresentadas inicial, em que os autores alegam falta de pagamento, bem como que o réu estaria tentando alienar o imóvel negociado por meio do contrato anexado no ID 219142572. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do §6o do artigo 303 do CPC, determino à parte autora que no prazo de 5 (cinco) dias promova a emenda da petição inicial, sob pena indeferimento da inicial. Aguarde-se a emenda, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 300 do CPC. Como já relatado a parte agravante afirma ter celebrado instrumento de cessão de direitos sobre bem imóvel (ID origem 219142572), com previsão de pagamento à vista do valor pelo bem no importe de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia esta que não teria sido adimplida pela parte ré. Acrescenta que a parte devedora inadimplente estaria tentando alienar o bem em questão para terceiros de boa fé. Diante disso, pleiteia a declaração de rescisão do contrato e a devolução da cadeia dominial do bem. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, a providência de declaração de rescisão do contrato possui natureza satisfativa, revelando-se prematura e desprovida da urgência necessária para que se defira a medida, antes mesmo ser concedida oportunidade para regular exercício do contraditório pela parte agravada. Para mais, da análise dos autos de origem, observa-se que, na própria decisão agravada (ID origem 220233490), há determinação para que a parte autora/agravante promova a emenda da inicial, evidenciando que sequer houve regular recebimento da ação, fato que corrobora com a prematuridade da medida pleiteada. A despeito da conclusão acima, diante da notícia de pretensão do agravado de negociar o bem em discussão, por cautela e para evitar maiores transtornos para cumprimento de eventual tutela judicial favorável à agravante, bem como para não prejudicar terceiro de boa-fé, afigura-se pertinente determinar que o agravado se abstenha de efetuar a cessão de direitos sobre o imóvel objeto da lide a terceiros. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para que o agravado se abstenha de transmitir a terceiros os direitos sobre o imóvel objeto desta demanda, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora